Tribunal: STM
Processo: 7000068-61.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR C/C O ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA MATERIAL DAS CONDUTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
Ao decidir pela atipicidade das condutas imputadas ao Acusado, bem como pela aplicação dos Princípios da Fragmentariedade e da Subsidiariedade do Direito Penal Militar, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu juízo de mérito numa fase em que lhe é vedado o exame aprofundado de provas e fatos.
Como cediço, em fase de juízo de prelibação da denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução processual.
Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Constatando-se que a conduta imputada foi minuciosamente descrita na Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM, não é possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000068-
61.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, E REFORMAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA
FAZER PREVALECER A DECLARAÇÃO DE VOTO DE SUA LAVRA, LANÇADA
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000009-38.2024.7.12.0012/AM, QUE
MANTINHA A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA AUDITORIA DA 12ª CJM, A
QUAL REJEITOU A DENÚNCIA E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ
O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA
10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000068-61.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO
CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO
TENTADO. ART. 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR C/C O ARTIGO 30,
INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA MATERIAL
DAS CONDUTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
MAIORIA.
Ao decidir pela atipicidade das condutas imputadas ao Acusado, bem como pela
aplicação dos Princípios da Fragmentariedade e da Subsidiariedade do Direito Penal Militar,
o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu juízo de mérito numa fase em que lhe é vedado o
exame aprofundado de provas e fatos.
Como cediço, em fase de juízo de prelibação da denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução
processual.
Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime
e indícios de autoria.
Constatando-se que a conduta imputada foi minuciosamente descrita na Peça
Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
CPPM, não é possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do juízo de prelibação, que
esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000068-61.2025.7.00.0000
40001370577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do Civil ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000009-38.2024.7.12.0012, que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
ministerial para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, de 30 de abril de 2024, receber a Denúncia oferecida em desfavor do
Acusado e determinar a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito.
O Ministro Dr. José Coêlho Ferreira negava provimento ao Recurso ministerial
e mantinha a Decisão recorrida.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART.
302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM. RESISTÊNCIA. ART. 209
DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO CPM. HOMICÍDIO
TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA.
PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Consabido que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise
perfunctória da denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese,
praticado pelo denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é
de valia frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em
momento oportuno da ação penal.
2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro probatório mínimo para o
seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de materialidade.
3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -, permanece o
princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os indícios de autoria
e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto o parquet quanto a
defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato.
4. Com efeito, o princípio da proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à
proteção deficiente. significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de maneira
assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem proteção
deficiente do estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina, expressamente
previstos no art. 142 da CF.
7000068-61.2025.7.00.0000
40001370577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Para a configuração do acesso restrito/proibido, não é necessária a instalação de excessos
defensivos. Além dos muros, a existência da recepção, com controle permanente de acesso, por
si só, aponta a presença de obstáculo hábil e eficaz, com proibição de acesso às pessoas não
autorizadas.
6. No caso, não se identificou, nos autos, evidência de que a recepção e/ou os pés de manga
estavam localizados em uma calçada, passeio público, praça pública, praia, etc., servindo
como passagem regular aberta ao público em geral e/ou estivesse destinada ao uso comum da
população.
7. Havendo violência ou grave ameaça, não há como se aplicar os princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade do direito penal militar.
8. A rejeição da denúncia, calcada na atipicidade material da conduta, pelo viés da
insignificância e sem o mínimo de profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento
antecipado da lide.
9.
Na legislação castrense, a regra é a inaplicabilidade do princípio da
bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou menor grau, sempre haverá afronta aos
princípios da hierarquia e da disciplina, pilares constitucionais da caserna.
10. O uso de arma com letalidade potencial é, a princípio, compatível com o tipo penal
previsto no art. 205 do CPM (homicídio). No caso, a toda evidência, o agente teria efetuado
tentativas de esfaquear o ofendido com arma branca provida de letalidade. De mais a mais, a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, indica que foi iniciada a
execução do crime, mas não se consumou por fatores alheios à vontade do agente, isto é, em
razão da habilidade técnica e treinamento do ofendido, bem como da intervenção de terceiros.
Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.”.
O Acórdão relatado pelo eminente Ministro Alte Esq Leonardo Puntel foi
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 17 de janeiro de 2025, dele sendo intimada a
Defesa em 27 de janeiro de 2025, que opôs, tempestivamente, o presente Recurso no dia 7 de
fevereiro de 2025.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra do
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, que negou provimento ao Recurso ministerial:
“(...) considerando a ausência de justa causa, a irrelevância material das condutas imputadas
e, principalmente, as condições de extrema vulnerabilidade do denunciado, entendi que a
rejeição da Denúncia era medida acertada e em consonância com os princípios fundamentais
que regem o Direito Penal (...)”.
Em Decisão de 17 de fevereiro de 2025, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se
no sentido de que:
“(...) os presentes Embargos Infringentes sejam CONHECIDOS e DESPROVIDOS,
mantendo-se o Acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso Ministerial, para receber
a Denúncia oferecida em desfavor do civil ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA, e
determinar a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito.” (Grifos no original).
7000068-61.2025.7.00.0000
40001370577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do Civil ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000009-38.2024.7.12.0012, que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
ministerial para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, de 30 de abril de 2024, receber a Denúncia oferecida em desfavor do
Acusado e determinar a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra do
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, que negou provimento ao recurso ministerial:
“(...) considerando a ausência de justa causa, a irrelevância material das condutas imputadas
e, principalmente, as condições de extrema vulnerabilidade do denunciado, entendi que a
rejeição da Denúncia era medida acertada e em consonância com os princípios fundamentais
que regem o Direito Penal (...)”.
Não assiste razão ao Órgão defensivo.
Como cediço, em fase de juízo de prelibação da denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução
processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo
Penal Militar, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios de autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade,
segundo o qual é “(...) indispensável a propositura da ação, quando há provas suficientes a
tanto e inexistindo obstáculos para a atuação do órgão acusatório (...)” (Guilherme de
Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 207).
Como bem destacou o Voto condutor do Acórdão embargado:
“(...) na presente fase - em que se afere a presença dos elementos mínimos para a deflagração
da Ação Penal Militar, como a prova da existência de fato, em tese, criminoso e de indícios de
autoria -, não há necessidade de se exaurir questões probatórias que podem ser, à luz da
ampla defesa e do contraditório, esclarecidas ao longo da instrução que ocorrerá no Juízo a
quo no momento seguinte (...)”.
Com efeito, é o que basta para configurar a justa causa para a Ação Penal
Militar, não se podendo, desde já, obstá-la.
In casu, ao decidir pela atipicidade das condutas imputadas ao Acusado, bem
como pela aplicação dos Princípios da Fragmentariedade e da Subsidiariedade do Direito
Penal Militar, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM proferiu juízo de
mérito numa fase em que lhe é vedado o exame aprofundado de provas e fatos.
7000068-61.2025.7.00.0000
40001370577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que, na fase de juízo de prelibação, o magistrado fica adstrito à
verificação da tipicidade formal, que é a adequação da conduta praticada à norma penal
incriminadora. Por outro lado, a tipicidade material deverá ser aferida apenas durante a
instrução criminal, na esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Recurso em Sentido Estrito nº 7000170-20.2024.7.00.0000 (DJe: 16/12/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FRAUDE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE BENS. USO NAS FORÇAS ARMADAS. PESQUISA DE
PREÇOS. SIMULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA. PREÇO DE REFERÊNCIA. INJUSTA
ONERAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE
AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DOLO. LESIVIDADE.
TIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos suficientes para
perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de indícios de autoria.
2. No oferecimento da denúncia, a classificação do crime feita pelo Parquet é sumária.
Somente após o crivo da Ação Penal Militar é que, efetivamente, poderá o juízo a quo avaliar
se a tipificação provisória inicial estava adequada, bem como, se cabível, avaliar a extensão
da atenuação, sendo prematura, na fase de recebimento da denúncia, a exauriente realização
desse exame.
3. No juízo de admissibilidade da denúncia, requer-se somente a justa causa para o início da
ação penal, ou seja, a presença de indícios de autoria e de prova de materialidade, o
atendimento dos requisitos insculpidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM.
4. No caso concreto, na forma dos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, a Denúncia apresentou
suporte de causalidade suficiente entre as condutas dos Denunciados e a descrição legal de
fato criminoso de fraude em processo administrativo de contratação de bens e serviços, com
indicativo de prejuízo à Fazenda Pública (Nacional/União), envolvendo patrimônio sob a
Administração Militar, mediante elaboração e uso de cotações supostamente viciadas na
definição dos preços de referência, injustamente onerados, cujas particularidades serão
apuradas oportunamente no deslinde da instrução criminal.
5. Sob pena de constituir julgamento antecipado da lide, é prematura e indevida a análise de
mérito quanto ao dolo e à lesividade ao bem jurídico tutelado, elementos, entre outros, que
somente devem ser apreciados após a devida instrução processual, à luz da ampla defesa e do
contraditório.
Recurso provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Na espécie, as condutas supostamente perpetradas pelo Civil ANDRES
ENRIQUE NORIEGA PRADA foram minuciosamente descritas, revestindo-se, pois, das
formalidades legais exigidas pelos artigos 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense,
não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do juízo de prelibação, que
estejam acobertadas pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.
Por fim, conforme salientou o Custos Legis:
7000068-61.2025.7.00.0000
40001370577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) na presente fase processual, qual seja, o recebimento da denúncia, cabe observar a
presença dos elementos mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar: a prova da
existência de fato, em tese, criminoso e de indícios de autoria, não havendo a necessidade de
se exaurir questões probatórias, que podem ser, esclarecidas ao longo da instrução, que
ocorrerá no Juízo a quo no momento oportuno, à luz da ampla defesa e do contraditório.
A conduta do Embargante se adéqua aos tipos penais que lhe foram imputados pelo MPM com
atuação na primeira instância, sendo que, a partir dos depoimentos constantes do Auto de
Prisão em Flagrante é possível inferir que ele efetivamente adentrou às instalações do Hotel
de Trânsito dos Oficiais (HTO), local sujeito à administração militar, recusou-se a sair e
ofendeu a integridade corporal do Cabo VICTOR YURI DOS SANTOS, e ainda tentou lesioná-
lo com uma faca.
Em outras palavras, configurando os fatos, em tese, crimes, a instrução criminal será o meio
hábil para que, ao final, o Órgão Julgador forme convicção a respeito dos crimes imputados,
em todas as suas peculiaridades, após a observância do devido processo legal, bem como do
contraditório e da ampla defesa.
Além disso, na fase do recebimento da denúncia, deve prevalecer o princípio in dubio pro
societate, quando demonstrada a presença de elementos mínimos para se deflagrar a Ação
Penal Militar, não cabendo ao julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, cercear o
jus acusationis. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...)
Além disso, a suposta vulnerabilidade social do Embargante não pode constituir fator
determinante para a conduta delitiva, não sendo caracterizado como excludente de ilicitude.
Nesse sentido já se manifestou o STM (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370577v2 e do código CRC 7a9bdb4d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 24/04/2025, às 16:20:02
7000068-61.2025.7.00.0000
40001370577 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000068-61.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do Civil ANDRES ENRIQUE NORIEGA PRADA,
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000009-38.2024.7.12.0012, que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
ministerial para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, de 30 de abril de 2024, receber a Denúncia oferecida em desfavor do
Acusado e determinar a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito.
2. O eminente Ministro-Relator apresentou voto rejeitando os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Com a devida vênia ao ilustre Relator, dele divirjo pelas mesmas razões por
expostas na Declaração de voto de minha lavra.
4. A Denúncia ofertada pelo órgão ministerial imputa ao embargante a prática
de quatro tipos penais distintos: ingresso clandestino (art. 302 do CPM), resistência (art. 177),
lesão corporal (art. 209) e tentativa de homicídio (art. 205 c/c art. 30, inciso II). Todos os
fatos teriam ocorrido no Hotel de Trânsito dos Oficiais de Boa Vista/RR, envolvendo como
vítima o Cb Victor Yuri dos Santos.
5. Ocorre que, conforme bem delineado na minha Declaração de voto, a análise
do conjunto fático-probatório dos autos demonstra a ausência de justa causa para a
deflagração da ação penal, não se revelando presentes os requisitos exigidos pelo art. 78 do
CPPM. A Denúncia narra fatos desconexos e desprovidos de tipicidade material, com
manifesta desproporcionalidade entre os acontecimentos e os tipos penais imputados.
6. Em relação ao tipo penal de ingresso clandestino (art. 302 do CPM),
conforme registrou a decisão de primeiro grau, o local de ingresso (recepção do HTO) não se
caracteriza como área de acesso restrito. Trata-se de local de passagem regular, não havendo
nos autos qualquer indício de que o embargante tenha iludido vigilância ou violado regras de
acesso. Ausente, portanto, o dolo específico exigido para a configuração do tipo.
7. Quanto à tentativa de homicídio, conforme consignei na Declaração de voto
de minha lavra, é de se reconhecer a inexistência de animus necandi, pois o próprio relatório
médico evidenciou que não houve qualquer ferimento com arma branca. Ao contrário, os
autos relatam que o acusado, ao ser abordado por militares, arremessou uma faca de mesa em
direção ao interior do HTO, sem atingir ninguém, o que, por si só, é insuficiente para
caracterizar tentativa de homicídio.
7000068-61.2025.7.00.0000
40001369973 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Além disso, a própria vítima, Cb Victor, foi apenas atingida por uma manga,
não havendo, nos relatórios médicos constantes dos autos, qualquer dano funcional ou
anatômico relevante. Não se pode extrair, desses elementos, o dolo homicida necessário à
configuração do tipo do art. 205 do CPM.
9. O mesmo raciocínio aplica-se às imputações de lesão corporal e resistência.
A lesão atribuída ao militar é absolutamente irrelevante sob o ponto de vista penal, não
configurando ofensa significativa à integridade corporal. O Direito Penal Militar, como bem
pontuado na fundamentação da Declaração de voto, deve observar os princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade, restringindo-se às condutas que, de fato,
comprometam a ordem e a hierarquia militar de forma relevante.
10. Em relação à resistência, não se observam atos de ameaça ou violência com
capacidade de impedir a atuação do militar. A conduta narrada indica muito mais uma reação
desorganizada de um indivíduo em estado de vulnerabilidade do que uma intenção dolosa de
obstruir ato legal.
11. Destaco que o embargante é um idoso de 69 anos, imigrante venezuelano,
em situação de rua e de hipervulnerabilidade, como reconhecido tanto pelo Juiz de primeiro
grau como na Declaração de voto. Ignorar tais condições é ferir o princípio da dignidade da
pessoa humana e desconsiderar a função social do Direito Penal.
12. Relevante aqui invocar o entendimento firmado pelo STJ no RHC
115.567/SP: "O princípio do in dubio pro societate não pode prevalecer sobre a ausência de
elementos mínimos de autoria e materialidade, sob pena de configurar-se constrangimento
ilegal".
13. Ademais, é imperioso reconhecer que o prosseguimento da ação penal,
diante do contexto fático, social e processual descrito, não se mostra razoável nem eficiente.
Os elementos constantes nos autos apontam para a inútil persecução penal de um indivíduo
em total desamparo social, sem que haja real potencial ofensivo em sua conduta.
14. O Direito Penal Militar não deve ser instrumento de penalização da pobreza
nem de judicialização da miséria, devendo manter-se fiel aos seus fins constitucionais de
proteção da hierarquia e da disciplina.
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão embargado,
para fazer prevalecer a Declaração de Voto de minha lavra lançada no Recurso em Sentido
Estrito nº 7000009-38.2024.7.12.0012/AM, que mantinha a Decisão do Juiz Federal da
Auditoria da 12ª CJM, a qual rejeitou a Denúncia e determinou o arquivamento dos autos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369973v2 e do código CRC 24fb1cbc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 08/04/2025, às 18:07:56
7000068-61.2025.7.00.0000
40001369973 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR